Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703904-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FENOLL SANZ, ROSA MARIA FENOLL AGRAVADO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que concedeu aos executados/agravados os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendeu a cobrança dos honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença. Os agravantes informam que opuseram embargos de declaração contra a referida decisão, os quais foram desprovidos. Por entender que houve caráter meramente protelatório no segundo recurso, o Juízo de Primeiro Grau condenou os embargantes, ora agravantes, ao pagamento de multa processual no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Sustentam que a decisão agravada é equivocada, na medida em que decidiu de maneira contrária à jurisprudência deste Tribunal ao conceder efeitos retroativos à gratuidade de justiça requerida pelos devedores somente em grau de impugnação à penhora. Consideram que uma vez que já ocorreu a incidência dos honorários da fase de cumprimento de sentença, o pedido de gratuidade posteriormente formulado não pode retroagir para afastar os honorários. Avaliam que a decisão que rejeitou os segundos embargos opostos também se encontra equivocada, porque se utilizou, em sua fundamentação, de julgado totalmente diverso do caso dos autos. Afirmam que os segundos embargos apresentados pelos agravantes não foram para protelar, mas para informar ao Juízo de Primeiro Grau que a fundamentação usada em sua decisão estava equivocada, abrindo-lhe a oportunidade de sanar o erro. Argumentam que não se pode atribuir-lhes o atraso no desenrolar dos autos, já que são os maiores interessados no desenrolar rápido do processo. Acrescentam que o processo foi suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e que não há como protelar o julgamento de um processo que se encontra com tramitação suspensa. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos retroativos atribuídos à gratuidade de justiça concedida aos agravados, que alcançaram os honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, bem como para suspender os efeitos da multa processual aplicada. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre cumprimento de sentença em que os exequentes, ora agravantes, buscam o recebimento de dívidas locatícias de um imóvel comercial que foi alugado para os agravados. Os executados/agravados foram intimados para o pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, como prescreve o art. 523, caput, do Código de Processo Civil. Entretanto, o prazo transcorreu sem manifestação dos agravados. Após a penhora judicial de valores existentes em contas bancárias dos agravados, houve a apresentação de impugnação à penhora, na qual os agravados informaram que se encontram em recuperação judicial. Na oportunidade, pugnaram pela desconstituição da penhora e requereram a concessão da assistência judiciária gratuita. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a assistência judiciária gratuita aos agravados, bem como suspendeu a execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e determinou a liberação do valor bloqueado. Os agravantes se insurgem contra a referida decisão, ao argumento de que houve atribuição de efeitos retroativos à gratuidade de justiça concedida aos agravados, e de que é indevida a condenação ao pagamento da multa processual descrita no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, se não houver pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Uma vez que os agravados deixaram transcorrer o prazo para pagamento sem qualquer manifestação, a incidência da multa e dos honorários advocatícios é devida. A concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravados após a impugnação à penhora não elidiu a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, e essa condição foi observada no caso em tela. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo. Todavia, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. (...) 3. Esta Corte possui entendimento de que os efeitos da concessão da gratuidade da justiça não são retroativos. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)” Embora os beneficiários da assistência judiciária gratuita possam ser condenados em custas e honorários advocatícios, suspende-se a exigibilidade da cobrança por até 5 (cinco) anos, enquanto persistirem as condições fáticas que ensejaram a concessão do benefício. Nesse sentido, colham-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 2. "A jurisprudência do STJ consagra ser cabível a condenação do beneficiário da Justiça Gratuita em custas e honorários advocatícios ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que permitiram a concessão do benefício da gratuidade da justiça" (AgRg no AREsp 271.767/AP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2014). (...) (AgInt no AREsp 1515138/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO INTEGRADO. (...) 2 - A despeito de a suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência decorre de expressa disposição legal, em face de gratuidade concedida à parte, o que dispensaria sua menção no julgado, acolhe-se o recurso de Embargos unicamente para integrar o acórdão, sem efeitos infringentes, para fazer constar que a parte Autora litiga sob o pálio da gratuidade da Justiça e, como tal, é de rigor a suspensão, pelo lustro legal, das obrigações decorrentes da sucumbência, tais como o pagamento das custas processuais e dos honorários ao causídico da contraparte (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o). Embargos de Declaração acolhidos. (Acórdão 1312465, 07139508120198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na hipótese dos autos, não se observa equívoco na decisão agravada, que suspendeu a cobrança dos honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença, na medida em que a condição suspensiva de exigibilidade decorre de imposição legal (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil). Tampouco foram conferidos efeitos retroativos à assistência judiciária gratuita deferida aos agravados, eis que a suspensão não abrangeu a fase de conhecimento e se referiu ao cumprimento de sentença. Razão assiste aos agravantes, no entanto, quanto à necessidade de se afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. O fato de os agravantes terem alegado a existência de vícios na decisão não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios. Importa consignar que, ainda que as partes possam exercer direito que lhes é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, eventuais práticas abusivas desses direitos não podem ser toleradas, mormente quando o julgador apresenta argumentos suficientes para amparar seu convencimento. Na espécie, contudo, a leitura dos embargos de declaração não indica que o recurso tenha caráter protelatório apto a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Muito embora a probabilidade de provimento tenha sido demonstrada no que tange à necessidade de se afastar a cominação do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, o perigo na demora não restou comprovado pelos agravantes. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Assim, haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. No caso dos autos, o eventual afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no julgamento do mérito do presente recurso não tem o condão de causar o perecimento do direito, nem dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10